Tribunal: TJMT
Processo: 1012979-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ANDERSON ROSA FERREIRA
AGRAVADO(s):
ELMO ENGENHARIA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANDERSON ROSA FERREIRA contra a decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 1023516-91.2021.8.11.0041 movida por ELMO ENGENHARIA LTDA, a qual deferiu o pedido de liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel matriculado no CRI do 7o Ofício dessa Capital, sob o n. 22.602, no prazo de 60 (sessenta) dias, pela parte requerida e demais ocupantes, sob pena de desocupação forçada.
Narra o recorrente que, na condição de adquirente, firmou em 20.10.2006 com a requerida um contrato de compra e venda de imóvel (terreno) a ser pago através de 89 (oitenta e nove) parcelas mensais, tendo sido entabulado posteriormente um aditivo reduzindo o número de parcelas para 80 (oitenta) com o reinício do pagamento para 20.12.2007, tendo, então, o adquirente, ora agravante construído uma casa no referido terreno, sem que, no entanto, posse procedida a regularização cartorária.
Relata que em 10.08.2009, parou de efetuar o pagamento das parcelas ao argumento de que a alienante/agravada não havia entregue o condomínio conforme contrato, razão por que foi notificado, ainda em 14.10.2009, para o pagamento ou purgação da mora.
Informa que em 22.10.2011 a alienante intentou a retomada extrajudicial do imóvel, o que não teria sido aceito pelo Cartório por faltar documentos.
Esclarece que em 01.02.2016, a alienante recorrida ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e danos n. 3388-43.2016.811.0041, a qual foi extinta sem resolução de mérito, em razão de no contrato rescindendo ter sido eleito juízo arbitral para a solução das questões controvertidas do contrato.
Aduz que em 11.02.2020, ajuizou a Ação n. 1006063-43.2020.8.11.0001 nos juizados, objetivando a declaração da prescrição dos créditos contratuais da alienante agravada que, ao responder à demanda, o juízo reconheceu sua incompetência.
Revela que interposto recurso para requerer a remessa dos autos à justiça comum, descobriu, a partir da resposta ofertada pela parte adversa, a existência de procedimento administrativo por esta manejado para a cobrança das parcelas vencidas sob pena de retomada da propriedade do bem pela alienante.
Afirma que, diante disso, ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública Imobiliária c.c Cancelamento de Averbação c.c Indenização por Danos Morais n. 1013709-47.2021.8.11.0041 pugnando liminarmente pela averbação da existência do referida ação e do processo n. 1006063-43.2020.8.11.0001 à margem da matrícula do imóvel e também da respectiva indisponibilidade para venda, doação, ou qualquer outro tipo de alienação a terceiros, até a resolução final dos mencionados processos, para assim evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.
Aduz que, na ocasião, descobriu, em pesquisa ao sistema do PJe, que a alienante já havia entrado com outra demanda, pugnando pera reintegração na posse do imóvel, e que o juiz havia concedido liminar para desocupar o imóvel em 60 (sessenta) dias.
Inconformado, suscita preliminarmente a necessidade de extinção da ação referida ação, sem resolução de mérito, por incompetência do juízo, justamente em razão da existência da eleição de foro arbitral, tal como já reconhecida na Ação n. 3388-43.2016.811.0041.
No mérito, suscita que em razão de a última parcela do contrato de compra e venda ter vencido em 10.12.2014, o prazo prescricional para a cobrança dos débitos do negócio expirou, cujo prazo prescricional teria se expirado em 11.12.2019.
Assevera que além da prescrição do direito de cobrança do débito, sustenta em longo arrazoado que haveria uma nulidade insanável no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da proprietária fiduciária, em função da inobservância da regra dos §§1o e 3o do art.26 da Lei n. 9.514/97, uma vez que não houve prévia intimação pessoal do agravante, na condição de devedor fiduciante, tanto para a purgação da mora quanto para o leilão do bem, como exigido pela jurisprudência do STJ, sendo, pois, nulo todo o procedimento diante das inobservância das formalidades legais.
Diante disso, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada à vista do risco de dano irreparável e irreversível (ineficácia do provimento jurisdicional final), ante a possibilidade de o agravado transferir o imóvel para terceiro.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, descabe a esse juízo conhecer da questão da possível incompetência do juízo singular pela existência de eleição de foro arbitral para a solução das controvérsias contratuais, sob pena de supressão de instância, uma vez que tal discussão não foi objeto da decisão agravada.
Ademais, a probabilidade de êxito da tese recursal acerca da ocorrência da prescrição da pretensão da agravada se revela mínima – vez que em consulta aos autos do Processo n. 3388-43.2016.811.0041, proposto pela agravada para a rescisão contratual, reintegração de posse e reparação de perdas e danos, possível constatar que houve a citação válida do ora agravante, ainda em setembro de 2017, fato que, de início, constitui causa interruptiva da prescrição, na forma do inciso V do art.202 do CC/2002.
Vale também frisar que, em consulta aos autos originais, é possível constatar que a constituição do agravante em mora mediante edital, se deu pelas seguidas frustrações do serventuário da serventia notarial/registral em encontrá-lo para ser notificado pessoalmente.
Assim, ao menos em princípio, não há qualquer flagrante ilegalidade a ser constatada nesta quadra processual.
Aliás, o que se depreende da causa subjacente, à vista do Extrato do débito de ID. n. 94962977 - Pág. 38/39, é um comportamento reprovável do agravante que, pagando apenas duas parcelas das oitenta ajustadas, usufruiu do bem por muitos anos e ainda pretende permanecer na posse do bem sem pagar mais nenhuma parcela, como se o débito não existisse.
Vale ainda dizer que, a partir do princípio pas de nullité sans grief, a suposta ausência de notificação do fiduciante acerca das datas e horários das hastas não lhe trouxe qualquer prejuízo vez que, consoante se pode depreender do Auto Negativo de Leilão encartado no ID. n. 59278114 - Pág. 1 dos autos originários, o bem não foi arrematado, tendo o credor fiduciário optado pela consolidação da propriedade resolúvel.
No entanto, a anotação da existência de ação questionando a propriedade do imóvel constitui uma cautela amparada na art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei no 6.015/73, com vistas a resguardar terceiros potencialmente interessados, dando ciência erga omines de que a propriedade do imóvel se encontra sub judice.
Assim, nada obsta que o agravante proceda a anotação da existência da ação originária e do Proc. n. 3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula do imóvel em disputa, a ele incumbindo o pagamento dos respectivos emolumentos.
Ante o exposto, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora